Tribunal: TCU
Processo: 017.147/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8923/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.147/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elba Helena Vargas Cabral (XXX.733.700-XX); Laissa Castelo Schwingel Siston (XXX.548.731-XX); Maite Sofia Silva Sousa (XXX.175.191-XX); Maria do Carmo Duarte Silva Passos (XXX.941.553-XX); Selma Talita Castelo Schwingel (XXX.097.931-XX); Solange Regina Schwingel Santos (XXX.157.361-XX); Tatiana Etelvina Castelo Schwingel (XXX.707.911-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.